Tribunal: TJMT
Processo: 1007183-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007183-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS DA NOBREGA - CPF: 090.364.214-03 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DIAS COELHO - CPF: 182.447.927-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Equívoco material quanto à base de cálculo.

Fixação por equidade na sentença. Majoração que deve observar a regra do art. 85, §8o, do CPC. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela parte autora, a fim de confirmar o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido ressarcitório deduzido nos autos, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material, por equívoco de premissa fática, ao utilizar critério diverso ao adotado na sentença à majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Constatado o erro material do dispositivo do acórdão embargado no que se refere à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e a omissão do julgado em relação à regra insculpida no art. 85, § 11, do CPC, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício detectado.

IV. Dispositivo

4. Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1007183-93.2023.8.11.0041
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela autora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para confirmar a sentença que julgou improcedente o pedido ressarcitório formulado pela Seguradora/autora ante a ausência de demonstração da responsabilidade da Concessionária/ré pelos danos descritos na petição inicial, e, em razão do desfecho decisório, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa (cf. Id. no 247383679).

A embargante sustenta a omissão do acórdão embargado por ter “
deixado de considerar que nos casos em que irrisório o proveito econômico o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
”, e afirma que, ao majorar os honorários advocatícios para “
15% sobre o valor da causa, operou verdadeira reforma em
(seu)
prejuízo
”, uma vez que o valor resultante representa praticamente a metade do que havia sido arbitrado equitativamente pela sentença (R$ 1.500,00).

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, fixando-se os “
honorários nos termos no art. 85, § 8o, do CPC
”
(cf. Id. no 248475152).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. no 252969160, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela ré Energisa contra o acórdão proferido por esta eg. Câmara Julgadora no julgamento do Recurso de Apelação Cível no
1007183-93.2023.8.11.0041
, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela autora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, confirmando o acerto da sentença de improcedência do pedido ressarcitório por ela formulado nos autos.

Como se sabe, o art. 85, § 11, do CPC é taxativo ao prever que “
o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,

sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
” (
grifei
).

Na sentença apelada, ao julgar improcedente o pedido, com espeque no
art. 85, § 8o, do CPC, o MM. Juiz
condenou a autora ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

O critério adotado na sentença para o arbitramento da verba honorária (apreciação equitativa) não foi objeto de impugnação recursal, razão pela qual o tema não foi abordado no julgamento do recurso de apelação.

Aqui, em 2o Grau, diante da conclusão pelo não provimento ao apelo da autora, ao proceder com a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, o acórdão embargado dispôs que a verba fixada em 1o Grau deveria ser elevada para
“
15% sobre o valor da causa
”, o
que, porém, na prática, importou na minoração do valor da verba honorária que havia sido fixada na sentença, eis que, conforme a petição inicial, foi dado à causa o valor de R$ 5.850,00 (cf. Id. no 226314669).

Frente a esse cenário dissonante, admito que estes embargos de declaração merecem ser acolhidos para afastar a equivocada premissa em que se pautou o acórdão (isto é, que os honorários teriam sido fixados sobre o valor da causa) e sanar a omissão no que tange à majoração dos honorários de acordo com a norma cogente estabelecida pelo § 11 do art. 85 do CPC, o que pressupõe a adoção do mesmo parâmetro utilizado na sentença, até porque, como essa matéria não chegou a ser devolvida ao conhecimento desta instância revisora, nada justifica a alteração do critério já estabelecido em 1a Instância.

Assim, em obediência ao art. 85, § 11, do CPC, seguindo o critério de apreciação equitativa adotado na sentença apelada (CPC, art. 85, § 8o), considerando o grau de complexidade da causa, o volume e qualidade das peças processuais, o tempo de duração da causa, o local da prestação dos serviços e o alcance das pretensões inicialmente formuladas em Juízo, majoro os honorários advocatícios para
R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração,
para sanar o vício acima referenciado para majorar os honorários advocatícios sucumbências para
R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025